Tribunal: TJMT
Processo: 1037711-52.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037711-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.587.975/0001-84 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO CONDOMINIAL – VENDAVAL/CHUVAS – BENS DOS CONDÔMINOS NÃO COBERTOS – COBERTURA PARA DANOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA NÃO CONTRATADO, EXCETOS OS COMPREENDIDOS NA APÓLICE – ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO (TERCEIRO) PARA PLEITEAR COBERTURA SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Negócio jurídico (Seguro Condominial) firmado entre a seguradora e terceiro/condomínio. Danos suportados por condôminos que não possuem cobertura securitária. Risco que se limita as condições da apólice. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Indenização indevida. Decisão preservada. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1026697-79.2016.8.26.0196; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Cobrança n. 1037711-52.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que é empresa que desenvolve atividades de certificação digital, e está estabelecida na Sala 604, 605, 608 e 609, do Edifício Avant Garde Business, sendo locatária daqueles imóveis e menciona que o edifício possui apólice de seguro da Apelada, para cobertura dos mais variados riscos do edifício, suas unidades, e principalmente, da sua fachada, conforme apólice anexada aos autos.

Narra que no período entre as festividades de natal e ano novo de 2018/2019, uma forte chuva com vendavais acabou por avariar a fachada do edifício, quebrando as janelas das salas que ocupa no edifício e, com a avaria na fachada (janelas), o interior das salas ficou bastante danificado, situação constatada apenas após o retorno de suas atividades, no dia 07/01/2019.

Sustenta que devido a urgência, tendo em vista que os estragos causados impediam a continuidade dos serviços, a empresa Apelante arcou com os custos do reparo, mas solicitando, em seguida, à administração do condomínio que acionasse a seguradora Apelada, em razão do contrato de seguro existente entre as partes, sendo a solicitação de cobertura recusada.

Assevera que a negativa se deu, “em função de cláusula excludente de cobertura para os mesmos eventos, o que se revela abusivo, visto que o seguro foi adquirido justamente em função das coberturas previstas, e o pagamento da indenização foi obstado pelos mesmos fundamentos, revelando-se uma ilegalidade”.

Salienta que, em que pese o contrato tenha sido entabulado entre o Condomínio do Edifício Avant Garde Business com a seguradora apelada, os danos causados pelas intensas chuvas que ocorreram, geraram danos na fachada do edifício, repercutindo a extensão do dano ao interior do prédio, causando danos significativos nas dependências da empresa Apelante.

Defende que “em razão do seguro contratado entre as partes supracitadas e os danos decorrentes exclusivamente do evento danoso, mostra-se necessário o reconhecimento da legitimidade ativa da apelante em buscar reparação civil pelos danos suportados e não amortizados pelo contrato de seguro firmado pela Apelada com o Edifício Avant Garde Business.

Apontar restar clara a legitimidade ativa da apelante em requerer a responsabilização civil da apelada pelos danos que não foram arcados e que são abrangidos pelo seguro existente no Edifício.

Argumenta que o terceiro beneficiário tem legitimidade para ajuizar ação direta contra a seguradora. Ressalta que “existem cláusulas contratuais previstas no contrato estipulado entre o Edifício Avant Garde Business e a Apelada, que preveem indenização em caso de Vendaval / Ciclone / Tornado / Granizo, ademais a suposta alegação de que os danos provocados nos interiores das salas não estão protegidos pelo seguro não constam na apólice de seguro juntada pela Apelante.

Consigna que a ocorrência de um vendaval que causou danos à estrutura do imóvel da Apelante é incontroversa. Alega que a cláusula de exclusão é contraditória com a própria cláusula de riscos coberto e deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor.

Destaca ser inaplicável a Súmula 529, do STJ, pois o caso não envolve seguro de responsabilidade civil, sendo o dano decorrente de evento da natureza, e não por ato ilícito praticado por outrem.

Reafirma sua legitimidade, vez que foi quem custeou o prejuízo decorrente do fenômeno da natureza, conforme dito na inicial e comprovado pela documentação que acompanhou a petição inicial, havendo negativa por parte da seguradora de indenizar.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, reformando a r. sentença e determinar o imediato retorno dos autos a primeira instância para processamento do feito e consequente julgamento do mérito da presente ação.

Nas contrarrazões, A Apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento que é parte legítima para pleitear a cobertura do seguro firmado entre o Condomínio
Edifício Avant Garde Business e a Apelada.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a condenação da Apelada ao pagamento da quantia de R$ 9.354,37 (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referentes aos custos para reparação de danos causados pelo evento danoso, cobertos por apólice de seguro e não indenizados pela Requerida, ora Apelada, tudo com a incidência de juros de mora e correção monetária, a partir do evento danoso.

O feito extinto, sem julgamento de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Há casos em que a interpretação do contrato de seguro dentro da perspectiva social autoriza e recomenda que a indenização prevista para reparar os danos causados pelo segurado a terceiro seja por este diretamente reclamado da seguradora, como é o caso de acidente/seguro de veículos.

Ocorre que no caso específico, o dano não fora causado pelo segurado contra terceiro, vez que decorre de evento da natureza (vendaval/chuva), e dessa forma o requerente não possui atributo jurídico para discutir a situação jurídica posta na demanda, vez que não inexiste relação contratual entre o autor e a seguradora requerida.

Além disso, observa-se dos autos que a seguradora reparou a segurada por ocasião do sinistro ocorrido, sem, no entanto, incluir as eventuais despesas tidas pelo requerente. (...)

Dessa forma, há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do requerente, na medida que o contrato de seguro fora firmado pelo
Condomínio do EDIFICIO AVANT GARDE BUSINESS
com a seguradora requerida.

Desse modo, a extinção do processo é medida que se impõe.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º c/c §6º, do CPC. (...)” (ID. 112593542).

Necessário destacar que as hipóteses de pleito à cobertura/cobrança direcionado à seguradora, por danos suportados, decorrem de contrato de seguro, em que os bens danificados estão segurados, ou ainda em razão de responsabilidade civil causado por segurado a terceiro, desde que previsto contratualmente.

Extrai-se dos autos que a relação contratual de seguro foi firmada entre a Apelada (seguradora) e o Condomínio do Edifício Avant Garde Business (segurado), parte não integrante da lide, sendo o fato gerador dos danos (avarias nas salas comerciais) do Apelante (terceiro) objeto ressarcimento pleiteado,
forte chuva com vendavais que acabou por avariar a fachada do edifício, quebrando as janelas das salas que ocupa no edifício.

O contrato firmado entre a Apelada e o Condomínio prevê a cobertura de danos causados por vendaval/chuva aos bens segurados. Contudo, o manual do segurado destaca exclusões, ainda que sejam de responsabilidade do condomínio:

“(...) 8. Bens Não Compreendidos no Seguro (...)

h) Quaisquer bens de condôminos, exceto quando contratada cobertura específica e respeitando as suas condições”. (...) (ID. 112593527 - Pág. 33).

(...) u) Danos decorrentes de fenômenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, tempestade, raio, desmoronamento, maremotos, alagamentos, inundação, enchentes e/ ou infiltração, terremoto ou tremor de terra, erupção vulcânica ou qualquer outra convulsão da natureza, que não sejam passíveis de serem evitados ou impedidos pelo Segurado; (...) (ID. 112593527 - Pág. 91).

Denota-se assim que os bens do Apelante não são os bens segurados na apólice em exame, bem como excluída a cobertura de danos decorrentes de fenômeno da natureza, de modo que não é possível verificar a legitimidade no pleito autoral.

Importa ressalta que em contrassenso, a Apelante defende sua legitimidade, afirmando que “Mostrando a clara
legitimidade ativa da apelante em requerer a responsabilização civil da apelada
pelos danos que não foram arcados e que são abrangidos pelo seguro existente no Edifício”, mas ao mesmo tempo defende ser inaplicável a Súmula 529, STJ, ao argumentar que “
não envolve seguro de responsabilidade civil
. O dano foi decorrente de evento da natureza, e não por ato ilícito praticado por outrem”. (ID. 112593544 - Pág. 5 e 112593544 - Pág. 8). (g.n.)

A menciona Súmula 529, do STJ consigna “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.

Sendo assim, tem-se que coerente a conclusão do
decisum
recorrido, ao consignar que “no caso específico, o dano não fora causado pelo segurado contra terceiro, vez que decorre de evento da natureza (vendaval/chuva), e dessa forma o requerente não possui atributo jurídico para discutir a situação jurídica posta na demanda, vez que não inexiste relação contratual entre o autor e a seguradora requerida.” (ID. 112593542 - Pág. 4).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURADORA - TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO DE SEGURO - DANOS EVENTUALMENTE CAUSADOS PELO SEGURADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3º, V, CC - - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SEGURADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO.
Aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, à ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro envolvendo veículo segurado, pois não se trata de pretensão do segurado contra o segurador, cujo prazo prescricional é de um ano (art. 206, §1º, II, CC). A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão. Conforme entendimento do STJ, no REsp 926.230/RS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC), a obrigação da seguradora de indenizar eventuais danos sofridos por terceiros depende da comprovação da responsabilidade civil do seu segurado, a qual não pode ser reconhecida em ação na qual este não participa, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa, o que configura a ilegitimidade passiva da seguradora para figurar exclusivamente no pólo da presente ação de cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.037199-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020)

AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Alegação de prejuízos decorrentes de inundação no quarto de sua filha, em razão de condições climáticas que ocasionaram sobrecarga de água no telhado e encanamentos do prédio. Inadmissibilidade. Negócio jurídico (Seguro Condominial) firmado entre a seguradora e terceiro/condomínio. Danos suportados por condôminos que não possuem cobertura securitária. Risco que se limita as condições da apólice. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Indenização indevida. Decisão preservada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026697-79.2016.8.26.0196; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022